Tribunal: STJ
Processo: 1010060-97.2021.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190028 - DF(2024/0485162-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: BRENO ALMEIDA DE MORAIS
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ANDERSON RENY HECK - PR029701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEMISSÃO DE POLICIAL FEDERAL. ARTIGO 43, INCISO LI, DA LEI
N.
NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
4.878/1965.
1988.
ADPF
N.

MATÉRIA
EMINENTEMENTE
353/DF.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que o acórdão do Tribunal de origem fundamentou-se,
de maneira central e determinante, na declaração de não recepção do art. 43,
inciso LI, da Lei n.
pela Constituição Federal de 1988, conforme
4.878/1965
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.
configurando
353/DF,
matéria inequivocamente constitucional.
2. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado que justifiquem sua integração, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 42cebaee-63b8-4adf-bb26-b4792f47e970

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 42cebaee-63b8-4adf-bb26-b4792f47e970

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190028 - DF(2024/0485162-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: BRENO ALMEIDA DE MORAIS
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ANDERSON RENY HECK - PR029701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEMISSÃO DE POLICIAL FEDERAL. ARTIGO 43, INCISO LI, DA LEI
N.
NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
4.878/1965.
1988.
ADPF
N.

MATÉRIA
EMINENTEMENTE
353/DF.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
FUNDAMENTO
INFRACONSTITUCIONAL
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Espécie em que o acórdão do Tribunal de origem fundamentou-se,
de maneira central e determinante, na declaração de não recepção do art. 43,
inciso LI, da Lei n.
pela Constituição Federal de 1988, conforme
4.878/1965
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.
configurando
353/DF,
matéria inequivocamente constitucional.
2. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado que justifiquem sua integração, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra o acórdão de
fls. 1192-1197 proferido pela Segunda Turma que negou provimento ao agravo interno
no recurso especial. O acórdão embargado foi assim ementado (fl. 1192):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃOCOM
BASE EM LEI NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE.
REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. INCIDÊNCIADO ÓBICE DA
SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: c2b0a1fa-0130-4090-917f-b017087c0164

1. Na origem: ação ajuizada pelo ora Recorrido em que objetiva a
reintegração no cargo de agente de polícia federal e a declaração da nulidade da
Portaria n.
ato administrativo de demissão do autor. O pleito foi julgado
24/2021,
procedente.
2. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial.
4. Na espécie, a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem, o que atrai
o óbice da Súmula n. 283 do STF.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão no julgado por não
enfrentar os argumentos do agravo interno que, segundo sustenta, afastariam a aplicação
da
Aduz, ademais, que impugnou, no recurso especial, o
Súmula n. 283/STF.
fundamento do acórdão de origem relativo à modulação dos efeitos da ADPF n. 353/DF,
defendendo a inaplicabilidade do óbice da
e enfatizando a eficácia
Súmula n. 283/STF
ex
fixada a partir de
nunc
18/6/2021.
O embargado requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o
desprovimento dos embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou
contradição (fls. 1215-1217).
É o relatório.
VOTO
Inexistem motivos para a integração do acórdão embargado.
Como destacado, a controvérsia de fundo cinge-se à validade do ato
administrativo de demissão de policial federal praticado em 18 de janeiro de 2021, tendo
como fundamento exclusivo o artigo 43, inciso LI, da Lei n.
Adentrar a essa
4.878/1965.
temática ganha outra camada de complexidade, já que o Supremo Tribunal Federal, na
ADPF n.
compreendeu que o referido dispositivo não foi recepcionado pela
353/DF,
Constituição Federal de 1988.
Questões correlatas que incidem no caso, como as modulações dos efeitos da
ADPF n.
e suas reinterpretações pelo Tribunal de origem, não afastam a tese de
353/DF,
que é inviável ao Superior Tribunal de Justiça imiscuir nesses planos analíticos. O
acórdão do Tribunal de origem fundamentou-se, de maneira central e determinante, na
declaração de não recepção do dispositivo legal pela Constituição Federal de 1988, tal
como assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.
Cuida-se,
353/DF.
inequivocamente, de matéria constitucional.
Documento eletrônico VDA54730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: c2b0a1fa-0130-4090-917f-b017087c0164

O recurso especial destina-se à uniformização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se prestando à revisão de fundamentos de natureza
constitucional, cuja apreciação compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal. O
acórdão embargado registrou expressamente esse impedimento, alinhando-se aos
precedentes consolidados desta Corte Superior. Lê-se no voto condutor (fl. 1197):

A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar o fundamento de que a
data prevista para modulação dos efeitos não pode ser um critério objetivo e
absoluto, sob pena de se ferir o princípio da razoabilidade e proporcionalidade na
aplicação do julgado.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.290.902/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/12/2023,
de 7/12/2023.

Sob essas premissas, inviável que se supra qualquer lacuna como postulado,
porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que de modo reflexo,
incursionar sobre questões eminentemente constitucionais, sendo esse o paradigma
efetivamente adotado pelo Tribunal de origem para fundamentar a decisão impugnada.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:49
Código de Controle do Documento: c2b0a1fa-0130-4090-917f-b017087c0164

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.190.028 / DF
Número Registro: 2024/0485162-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100609720214013400
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: BRENO ALMEIDA DE MORAIS
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ANDERSON RENY HECK - PR029701
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : BRENO ALMEIDA DE MORAIS
ADVOGADOS
: LUCIANA ROSA MEDEIROS MIRANDA - DF015039
ANDERSON RENY HECK - PR029701
TERMO
Documento eletrônico VDA55147137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 302f25c7-0658-4094-8493-fd5c7a2d5183

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 302f25c7-0658-4094-8493-fd5c7a2d5183